Tribunal: CARF
Processo: 11128.002575/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002575/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.814 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
AREA CARGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2008
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NULIDADE.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à anulação do processo de exigência do crédito
tributário.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar as
preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário determinando o retorno dos autos à DRJ para
proferir nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002575/2010-27
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.814 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002575/2010-27

Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações relacionadas a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL no 150805161821600 fora do
prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino do conhecimento
conforme determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007. A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no Container AMFU8843983, pelo Navio
M/V "HS CHOPIN", em sua viagem 140S, no dia 26/08/2008, com atracação registrada às
06h32 e a desconsolidação ocorreu somente no dia 26/08/2008 às 17hs05.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que foi impossibilitada de realizar a desconsolidação em virtude de o CE Sub-máster
ter sido inserido no mercante somente às 16:01:54 horas do dia 26/08/2008, concluindo a
desconsolidação somente às 17:05:55. Portanto, por culpa do Coloader Armador, a impugnante
ficou impossibilitada de concluir a desconsolidação do CE house dentro do prazo.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-100.325 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.814 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002575/2010-27

constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a ocorrência de nulidade do
lançamento por vício de forma tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 dias previsto
no art. 24 da Lei no 11.457/07 e de nulidade da decisão recorrida por não ter sido proferida de
forma padronizada sem se ater ao fato concreto alegado pela parte. No mérito, apresenta os
mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.814 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002575/2010-27

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminares dois argumentos: 1) nulidade do
lançamento por vício de forma tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 dias previsto
no art. 24 da Lei no 11.457/07; 2) nulidade da decisão recorrida por não ter sido proferida de
forma padronizada sem se ater ao fato concreto alegado pela parte.
1) Descumprimento de prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/07
A recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto este prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina
como “prazo impróprio”, visto que não estabelece consequências para o eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada neste particular pela
Recorrente.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.814 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002575/2010-27

2) Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida em virtude de a mesma ter
sido proferida de forma padronizada sem se ater ao fato concreto alegado pela parte. Afirma que
a decisão guerreada basicamente apresenta argumentos de que “as empresas responsáveis pela
carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico” e “que as multas nestes casos são
aplicadas pelo fato de não possuir (a fiscalização) condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos”.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que
algumas expressões de fato sugerem ser uma decisão genérica conforme seguintes trechos:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário, quais sejam: que não deixou de prestar a informação dentro do
prazo, mas apenas efetuou a retificação; ausência da tipicidade, tendo em vista que não deixou de
prestar a informação dentro do prazo; que não é empresa de transporte internacional e tampouco
um agente de carga; que não é parte legítima para figurar no polo passivo por ser mero agente
marítimo; a ocorrência da denúncia espontânea em virtude de as informações retificadas terem
sido inseridas no SISCOMEX antes da lavratura do auto de infração.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente. Vejamos trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da
impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.814 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002575/2010-27

Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de
informações e dos controles de prazos nos procedimentos anteriores a declaração de importação
para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questões alegadas na
impugnação.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição
do direito de defesa segundo o entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.814 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002575/2010-27

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada neste particular pela
Recorrente.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar as preliminares suscitadas para fins de decretar
a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para
que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da
impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital